Tribunal: TJES
Processo: 5017662-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017662-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE SOUZA ADAO

AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Liminar, ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (AAPPS UNIVERSO), indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário. A autora, pensionista do INSS, alega jamais ter autorizado os descontos efetuados desde dezembro de 2022, os quais comprometeriam sua subsistência. Requereu a cessação imediata das cobranças, com restituição em dobro e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, de modo a justificar a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora, diante da alegada ausência de vínculo contratual com a associação demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A documentação apresentada pela agravante comprova a realização dos descontos questionados, os quais recaem sobre sua alegada única fonte de renda, indicando sua hipossuficiência econômica e o risco concreto à sua subsistência.

5. A exigência de prova negativa de contratação configura prova diabólica, juridicamente inviável, sendo ônus da parte ré comprovar eventual vínculo jurídico autorizador dos descontos.

6. A ausência de contrarrazões por parte da associação agravada reforça a plausibilidade da tese da recorrente e a urgência na concessão da medida.

7. Não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência do pedido permitirá a cobrança dos valores suspensos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência é cabível quando comprovada a realização de descontos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor e presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2.
A exigência de prova negativa de contratação configura prova diabólica, juridicamente inviável, sendo ônus da parte ré comprovar eventual vínculo jurídico autorizador dos descontos.

3. A ausência de contrarrazões por parte da associação agravada reforça a plausibilidade da tese da recorrente e a urgência na concessão da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 46.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI 5002447-42.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15.09.2021; TJ-ES, AI 5004650-06.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 26.07.2023; TJ-ES, AI 5018536-38.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo, interposto por
RITA DE CÁSSIA DE SOUZA ADÃO
, em face da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Concessão de Liminar”, ajuizada pela agravante em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (AAPPS UNIVERSO), indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora.

Na Decisão de ID 10888776, foi deferida a tutela antecipada recursal, determinando-se a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravante, realizados por parte de UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL.

Sem contrarrazões da agravada, apesar da devida intimação (ID 11653038).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo, interposto por
RITA DE CÁSSIA DE SOUZA ADÃO
, em face da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Concessão de Liminar”, ajuizada pela agravante em desfavor da
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (AAPPS UNIVERSO)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora.

Em sua Petição Inicial, a autora, pensionista do INSS, identificou que, desde dezembro de 2022, foram feitos descontos em seu benefício previdenciário referentes a uma "CONTRIB. AAPPS UNIVERSO", inicialmente de R$ 26,66 e, posteriormente, R$ 31,06 por mês. Segundo a autora, ela jamais contratou qualquer serviço ou autorizou tais descontos. A cobrança foi imposta pela ré, Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral da Previdência Social, sem qualquer comunicação ou consentimento prévio.

Esses descontos, que totalizam 22 parcelas até o momento, representam, segundo a autora, enriquecimento ilícito por parte da ré e causam significativo prejuízo à sua subsistência. A autora sustenta que a prática é ilegal, pois o Código de Defesa do Consumidor proíbe a cobrança de serviços não solicitados e requer a intervenção judicial para cessar essa prática, com a restituição dos valores indevidos em dobro e reparação por danos morais.

Assim, a parte pleiteou a concessão da tutela antecipada para que sejam suspensos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária por descumprimento.

Em seguida, o douto Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela, considerando que, no momento processual, não havia elementos suficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado pela autora. O magistrado destacou que a análise detalhada da relação jurídica entre as partes requer um exame mais aprofundado durante o curso regular do processo. Além disso, mencionou que uma eventual sentença favorável poderia reparar os possíveis prejuízos sofridos pela autora.

Determinou-se que a ré apresentasse, junto à contestação, a documentação que comprovasse o vínculo contratual, incluindo contratos e autorizações de desconto. Por fim, foi deferido o pedido de prioridade de tramitação, e a ré foi citada para apresentar contestação no prazo de 15 dias úteis, sob pena de revelia.

Irresignada,
RITA DE CASSIA DE SOUZA ADAO
interpõe agravo
argumentando
que é aposentada do INSS e dependente de sua renda para sustento básico, alega que tais descontos são indevidos, na modalidade de consignação, e comprometem sua subsistência, pois utiliza seu benefício para despesas essenciais como medicamentos e alimentação.

A agravante também anexou comprovante de seu benefício previdenciário, demonstrando a existência dos descontos questionados.

Como relatado, apesar da devidamente intimada (ID 11653038), a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao presente recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do CPC:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Doutrina e jurisprudência mantém entendimento de que para a concessão de efeito ativo ao recurso é necessária a comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do perigo na demora (
periculum in mora
).

No caso dos autos, neste momento, entendo que assiste razão à recorrente.

Os autos demonstram que os descontos questionados foram devidamente comprovados pela agravante, que anexou documentação evidenciando os valores deduzidos de seu benefício previdenciário, o qual, em tese, representa sua única fonte de renda, limitada a um salário mínimo mensal. Tal circunstância indica a sua hipossuficiência econômica e a relevância do impacto financeiro que tais descontos causam em seu sustento.

Exigir da agravante que apresente prova de que não pactuou o contrato configura uma exigência de "prova diabólica", ou seja, a prova de um fato negativo, que é notoriamente inviável e desproporcional em processos dessa natureza.

No caso, existe probabilidade do direito da autora, ao mesmo tempo em que o perigo de dano em seu desfavor é maior do que o suposto perigo de dano contra a instituição financeira requerida.

Também não há o perigo de irreversibilidade dos fatos, uma vez que, caso improcedente a demanda originária, o valor devido poderá ser cobrado pela instituição demandada.

Cito precedentes da Corte nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSÍVEL CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, a “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2
. Caso concreto em que as provas indiciárias constantes nos autos demonstram a possível realização de contratação de empréstimo consignado mediante fraude, com prejuízo para o consumidor em razão dos descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.

3. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida de suspensão dos contratos e dos descontos, uma vez que além dos valores serem baixos e não causarem prejuízo à instituição financeira (banco), na eventual hipótese de improcedência do pedido os valores devidos pelo consumidor poderão ser dele cobrados.
4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido, com deferimento da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002447-42.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Sep/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. APOSENTADOS. INDÍCIO DE FRAUDE. RECURSO PROVIDO.
1. Analisando detidamente os autos, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC), especialmente o espelho dos empréstimos obtidos pelos agravantes, os descontos em suas respectivas aposentadorias, o histórico de mensagens de WhatsApp e Boletim de Ocorrência. 2. Com efeito, o perigo de dano é evidente, haja vista que a manutenção dos descontos poderá comprometer a subsistência dos agravantes. Além disso, há inequívoco perigo inverso de irreversibilidade da medida para os agravantes, em razão do caráter alimentar da aposentadoria.
3. Recurso provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5004650-06.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/Jul/2023)

Por fim, destaco que a ausência de contrarrazões da instituição agravada reforça a plausibilidade do deferimento da tutela, recomendando que sejam resguardados os direitos do consumidor até o julgamento final da demanda. Nesse sentido, a título de ilustração:

[...]
A ausência de contrarrazões pelo banco agravado reforça a necessidade de preservar a tutela já concedida, resguardando os direitos do consumidor até o julgamento final da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento provido para confirmar a antecipação de tutela e manter a suspensão dos descontos na conta-corrente do agravante. Tese de julgamento: O fornecedor tem o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor, especialmente em contratos bancários, sob pena de nulidade ou responsabilização. O desconto automático em benefício previdenciário a título de pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito consignado exige a comprovação inequívoca da ciência e anuência expressa do consumidor. A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando há indícios de falha na informação ao consumidor, é medida necessária para evitar dano irreparável até o julgamento definitivo da demanda. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 46. Súmula 297 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5018536-38.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2025)

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de
RITA DE CÁSSIA DE SOUZA ADÃO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravante, realizados por parte de
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL,
até ulterior decisão judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar